Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. INCLUSÃO NA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO NA AÇÃO EXECUTÓRIA E NOS EMBARGOS. RESPEITO AO LIMITE DE 20%. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura.
3. Sem o aceite, a duplicata goza de exeqüibilidade quando acompanhada de protesto e prova da entrega das mercadorias, conforme art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68.
4. A embargada comprovou o seu direito ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, cabendo à recorrente, portanto, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o inciso II daquele dispositivo.
5. Uma vez que a devedora não se desincumbiu do ônus da prova para desconstituir a dívida, impõe-se a rejeição dos embargos à execução.
6. O protesto é essencial para conferir e executividade à duplicata sem aceite, por isso, as despesas cartorárias e os emolumentos dele decorrentes podem ser incluídos no montante a ser executado.
7. Admite-se a acumulação das verbas honorárias na execução e nos embargos do devedor. Contudo, a fixação da despesa processual deve observar, em seu somatório, o percentual máximo do art. 85, §2o, do CPC, porque apesar de se tratar de processos distintos, referem-se à uma relação jurídica única, com idêntico proveito econômico.
8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.